Tribunal: STF
Processo: RE 1598176
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-05-08
Data de publicação: 2026-05-08

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

Trata-se de Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (Doc. 48, fl. 6):

“PROCESSO CIVIL - EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS - APELAÇÃO - ENTIDADE FILANTRÓPICA - IMUNIDADE - TEMA 32 - REPERCUSSÃO GERAL - ART. 55 DA LEI 8.212/91 - ADI nº 2.028-5 - LIMITAÇÃO MATERIAL PARA AUFERIR IMUNIDADE FISCAL - LEI COMPLEMENTAR – NECESSIDADE. 
1. Ao julgar a ADI nº 2.028-5 e o RE nº 566.622/RS, o Supremo Tribunal Federal firmou entendimento no sentido de ser constitucional a exigência dos requisitos formais do art. 55, II da Lei 8.212/91 para obter a imunidade prevista no art. 195, § 7º da CF/88, mas entendeu também que a imunidade prevista em dado preceito constitucional deve ser materialmente regulada por lei complementar. 2. À época dos fatos geradores e constituição da dívida, a entidade embargante não tinha direito à imunidade do art. 195, § 7º da CF/88, já que não preenchia os requisitos formais para tanto previstos no art. 55, II da Lei 8.212/91. Ademais, foi constatado pela perícia que em sua contabilidade não há registro de serviços gratuitos prestados à população. 3. Apelação não provida.”

Opostos Embargos de Declaração (Doc. 54), foram rejeitados (Doc. 66).
No Recurso Extraordinário (Doc. 79), interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, da Constituição, ASSOCIAÇÃO EDUCACIONAL NOSSA SENHORA DA ABADIA aponta violação ao art. 195, §7º, da CF/1988.
Em suas razões, afirma que “a gratuidade escolar não pode ser óbice à concessão da imunidade, pois foi declarada inconstitucional por esta Corte, por ter sido veiculada por lei ordinária. Essa a exegese à luz da jurisprudência fixada nas ADIn’s 2.028, 2.036, 2.621, 2.228 e 4.480, bem como no RE 566.622 (tema 32)” (Doc. 79, fl. 5). 
Assevera que “o Tribunal interpretou mal o pronunciamento do Supremo sobre o art. 55, II, da Lei 8.212/91. A circunstância de a entidade não ser portadora do CEBAS não é suficiente, por si só, para levar à negativa da imunidade, se estão preenchidos todos os demais requisitos exigíveis” (Doc. 79, fl. 8). 
Destaca que “ o CEBAS não é constitutivo da imunidade, não sendo, pois, elemento indispensável à aplicação ou não da regra imunizante. Na verdade, como é declaratório, sua ausência pode ser suprida mediante rigoroso controle jurisdicional, como se busca neste caso, quando restar provado que todos os outros requisitos, que não o CEBAS em si, estão presentes – e isso foi feito por perícia” (Doc. 79, fl. 11). 
Ao final, requer o provimento do presente recurso julgando-se procedente a ação para reconhecimento do direito da recorrente à imunidade.
Em seguida, o processo foi remetido à Turma Julgadora (Doc. 87) para eventual juízo de retratação ao decidido por esta CORTE no RE nº 566.622/RS, Tema 32 da repercussão geral.
Em juízo negativo de retratação, o Tribunal de origem manteve o acórdão anteriormente prolatado, nos termos da seguinte ementa (Doc. 96, fl. 7):

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL. IMUNIDADE. CEBAS. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGATIVO.
I – Esta Turma Julgadora negou a imunidade tributária à apelante pelo fato de ela não possuir o CEBAS (“Certificado de Entidade Beneficente de Assistência Social”). II – Feito que retorna a julgamento em razão de decisão proferida pelo E. STF no Tema de Repercussão Geral nº 32. III – A tese firmada pelo E. STF no Tema nº 32 de Repercussão Geral, resulta em que, não obstante a lei ordinária não possa estabelecer requisitos materiais para a obtenção da imunidade, pode estabelecer regras formais, tal como a imprescindibilidade do CEBAS. De acordo com a Suprema Corte, “é legítima a atuação do legislador ordinário, no trato de questões procedimentais, desde que não interfira com a própria caracterização da imunidade” (Embargos de Declaração no Recurso Extraordinária 566.622/RS). IV – Mantida a decisão colegiada anteriormente proferida vez que em consonância com o precedente vinculante da Corte Superior. Juízo negativo de retratação.”

Em exame de admissibilidade (Doc. 102), o RE foi admitido e remetido ao STF.
É o relatório. Decido.

Os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares. 
A obrigação do recorrente de apresentar formal e motivadamente a preliminar de repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012).  
Eis os fundamentos da parte a respeito da repercussão geral da matéria (Doc. 79, fls. 4-5):

“AS QUESTÕES CONSTITUCIONAIS E SUA REPERCUSSÃO GERAL As questões constitucionais postas são as seguintes: (i) se a concessão de parte das vagas em gratuidade escolar pode ou não ser empecilho à imunidade; (ii) e se a inexistência do CEBAS leva, de forma automática, à negação desse direito. 
Interpretando os arts. 146, II, e 195, § 7º, da Constituição, o Supremo adotou o entendimento de que o tema é de imunidade e que, por isso mesmo, somente lei complementar pode estabelecer pressupostos materiais para seu gozo. À lei ordinária só cabe dispor sobre aspectos procedimentais. Eis os precedentes: RE 566.622 (Tema nº 32) e ADI’s 2.028 2.036, 2.621, 2.228 e 4.480. 
Portanto, não cabe à lei ordinária instituir requisitos para a fruição da imunidade, como aconteceu quanto à gratuidade escolar. E no que concerne ao CEBAS, o fato de o Supremo ter declarado constitucional o art. 55, II, da Lei 8.212/91 não significa que só tem imunidade quem tem o certificado. Não foi isso o que disse o Supremo. Esses são os pontos que denotam a violação à lei. 
Essas questões transcendem os limites individuais da lide, projetando-se para centenas de outros casos da perspectiva econômica, política, social e jurídica, haja vista que os contornos precisos da aplicação da imunidade para entidades beneficentes, inclusive no que concerne à exigência ou não do CEBAS para seu gozo, estão muito além do debate apenas do caso concreto.”

Não havendo demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, incabível o seguimento do Recurso Extraordinário.
Além disso, o Tribunal de origem decidiu que a parte autora não cumpriu os requisitos do art. 55, II da Lei 8.212/91 para o reconhecimento de imunidade tributária prevista no art. 195, § 7º da CF, aos seguintes fundamentos (Doc. 48, fl. 5):

“(...) são constitucionais as disposições do art. 55, II da Lei 8.212/91 no que diz respeito aos aspectos procedimentais da certificação de imunidade atinentes às  contribuições destinadas à Seguridade Social. 
Pois bem. A dívida aqui impugnada pelo excipiente diz respeito ao período fevereiro/2005 a setembro/2006. 
No caso, os embargos à execução fiscal não vieram acompanhados do Certificado de Entidade de Fins filantrópicos fornecido pelo Conselho Nacional de Assistência Social válido para o período da dívida, o qual atestaria, de fato, sua condição de entidade filantrópica. Denota-se assim que a parte excipiente não cumpriu os requisitos para tanto previstos à época no art. 55, II da Lei 8.212/91. 
Além disso, a perícia contábil determinada pelo juiz constatou que além da entidade executada não possuir o CEBAS válido para o período da dívida, em sua contabilidade não há registro de serviços gratuitos prestados à população. 
Sendo assim, a embargante não faz jus à imunidade prevista no art. 195, § 7º da CF/88.”

Em juízo de retratação negativo ao Tema 32/STF, a turma julgadora expõe ainda os seguintes fundamentos (Doc. 96, fls. 5-6):

“A tese firmada pelo E. STF no Tema nº 32 de Repercussão Geral, resulta em que, não obstante a lei ordinária não possa estabelecer requisitos materiais para a obtenção da imunidade, pode estabelecer regras formais, tal como a imprescindibilidade do CEBAS. De acordo com a Suprema Corte, “é legítima a atuação do legislador ordinário, no trato de questões procedimentais, desde que não interfira com a própria caracterização da imunidade” (Embargos de Declaração no Recurso Extraordinária 566.622/RS).
Ainda que o acórdão desta C. Turma tenha mencionado o fato de perícia contábil ter apontado ausência de registro de serviços gratuitos prestados à população, o ponto crucial está, verdadeiramente, na inexistência de certificação válida referente ao período da dívida exequenda. Vale frisar, aliás, que não fora noticiado nos autos ter havido, por parte do ente público, qualquer pretensão resistida para obtenção do CEBAS pela instituição apelante. Ora, quisesse usufruir da imunidade, bastaria ao contribuinte ter pedido o CEBAS administrativamente e, diante de uma negativa inconstitucional por parte do Fisco (envolvendo contrapartidas ilegítimas, tal como a alegada gratuidade na oferta do ensino), caberia à parte discutir a questão em ação judicial pertinente, buscando à obtenção do CEBAS indevidamente negado, expondo o distinguishing em relação ao Tema nº 32 (vez que, apesar de ser constitucional a exigência, estaria o Poder Público a negar a certificação por conta de pressupostos inconstitucionais). Diferentemente disso, em sede de embargos à execução fiscal, pretende a recorrente simplesmente usufruir da imunidade dispensando a certificação estabelecida em lei.“ (Grifo do acórdão)

No julgamento do RE 566.622-RG, de relatoria do Min. MARCO AURÉLIO, DJe de 23/8/2017, submetido ao procedimento de repercussão geral (Tema 32/RG), o Plenário desta SUPREMA CORTE, fixou tese no sentido de que: 

A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF.

Ocorre que a UNIÃO opôs Embargos de Declaração contra essa decisão, os quais foram parcialmente acolhidos para estabelecer que (a) não obstante a exigência de lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social previstas no art. 195, § 7º, da CF/1988, é possível que lei ordinária estabeleça aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo; e (b) é constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187-13/2001. Ao final, a tese foi reformulada nos seguintes termos:

A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.

Veja-se a ementa do referido acórdão: 

“EMENTA EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA Nº 32. EXAME CONJUNTO COM AS ADI’S 2.028, 2.036, 2.228 E 2.621. ENTIDADES BENEFICENTES DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. IMUNIDADE. CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS. ARTS. 146, II, E 195, § 7º, DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. CARACTERIZAÇÃO DA IMUNIDADE RESERVADA À LEI COMPLEMENTAR. ASPECTOS PROCEDIMENTAIS DISPONÍVEIS À LEI ORDINÁRIA. OMISSÃO. CONSTITUCIONALIDADE DO ART. 55, II, DA LEI Nº 8.212/1991. ACOLHIMENTO PARCIAL. 
1. Aspectos procedimentais referentes à certificação, fiscalização e controle administrativo são passíveis de definição em lei ordinária, somente exigível a lei complementar para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas no art. 195, § 7º, da Lei Maior, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas. 
2. É constitucional o art. 55, II, da Lei nº 8.212/1991, na redação original e nas redações que lhe foram dadas pelo art. 5º da Lei 9.429/1996 e pelo art. 3º da Medida Provisória nº 2.187- 13/2001.
3. Reformulada a tese relativa ao tema nº 32 da repercussão geral, nos seguintes termos: “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.” 
4. Embargos de declaração acolhidos em parte, com efeito modificativo”.

Verifica-se, desse modo, que o Plenário desta CORTE SUPREMA declarou a constitucionalidade do art. 55, II, da Lei 8.212/1991, que estabeleceu a necessidade de que a entidade beneficente seja portadora do CEBAS para que possa fazer jus à imunidade do art. 195, § 7º, da CF/1988. 
Por fim, veja-se recente precedente no sentido da validade da exigência do CEBAS, mesmo após a edição da Lei Complementar 187/2021: 

“Ementa: Direito tributário. Segundo agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Imunidade tributária. Exigência anual de apresentação do CEBAS. Lei ordinária. Acórdão impugnado alinhado à jurisprudência desta Suprema Corte. Agravo não provido. 
I. Caso em exame 1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que negou seguimento ao recurso extraordinário com agravo. 
II. Questão em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se a exigência anual de apresentação do CEBAS, prevista em norma municipal, como condição para fruição da imunidade tributária prevista no art. 150, VI, “c”, da Constituição Federal, viola o art. 146, II, da CF/88, por tratar de matéria reservada à lei complementar. 
III. Razões de decidir 3. A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal reconhece a constitucionalidade da exigência do CEBAS por meio de lei ordinária, desde que limitada a aspectos procedimentais, conforme decidido nos Embargos de Declaração no RE 566.622. 4. A exigência anual de comprovação da regularidade por meio de CEBAS não configura afronta direta à Constituição, sendo admitida como instrumento de controle administrativo, desde que respeitadas as diretrizes da legislação complementar vigente (CTN e LC 187/2021). 
IV. Dispositivo e tese 5. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo e a eventual concessão de justiça gratuita. 6. Agravo interno conhecido e não provido.” (ARE 1544884 AgR-segundo / PR, Relator(a): Min. FLÁVIO DINO, Primeira Turma, DJe de 13/6/2025)

O acórdão recorrido está em conformidade com a jurisprudência desta CORTE, razão pela qual merece ser mantido.
Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
Fixam-se honorários advocatícios adicionais equivalentes a 10% (dez por cento) do valor a esse título arbitrado nas instâncias ordinárias (Código de Processo Civil de 2015, art. 85, § 11).
Ficam AMBAS AS PARTES advertidas de que: 
- a interposição de recursos manifestamente inadmissíveis ou improcedentes, ou meramente protelatórios, acarretará a imposição das sanções cabíveis;
- decorridos 15 (quinze) dias úteis da intimação de cada parte sem a apresentação de recursos, será certificado o trânsito em julgado e dada baixa dos autos ao Juízo de origem.
Publique-se.

Brasília, 8 de maio de 2026.

Ministro ALEXANDRE DE MORAES
Relator
Documento assinado digitalmente